Tribunal: TJPA
Processo: 0809508-11.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809508-11.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: ANA SELMA RODRIGUES DE ALMADA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno. Contrato Temporário Nulo. Recolhimento de FGTS. Constitucionalidade do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário celebrado sem concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS ao trabalhador contratado.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que prevê o direito ao recolhimento do FGTS em contratos nulos com a Administração Pública, e (ii) se a nulidade do contrato temporário afasta o direito ao FGTS.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declara a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, reconhecendo o direito ao FGTS, mesmo em contratos nulos.

4. A jurisprudência vinculante do STF (Temas 191, 308, 551, 612 e 916) reafirma que a contratação nula gera apenas o direito ao salário e ao FGTS.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida em consonância com a jurisprudência do STF.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Tema 191, Plenário, j. 13.06.2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 22783529) interposto pelo
Município de Santarém
contra decisão monocrática (Id. 21716505), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado entre o Município de Santarém e a agravada, Sra. Ana Selma Rodrigues de Almada, e, consequentemente, condenou o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O Município agravante alega, em síntese, a inconstitucionalidade do referido artigo e a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial mencionado, defendendo que, por se tratar de um contrato nulo, não haveria direito ao recolhimento do FGTS, uma vez que a relação estabelecida não é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim por normas de direito administrativo.

O agravante requer, assim, o provimento do Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática e o afastamento da condenação ao pagamento de FGTS ao agravado.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme consignado na certidão ID 23387176.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

Logo, tenho que, não restou demonstrado que o apelante respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional, máxime que a contratação perdurou por 8 (oito) anos (setembro de 2015 até fevereiro de 2023).

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF e o reconhecimento da prescrição do FGTS referentes ao período anterior a 2018, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo.

(...)”

O Município agravante alega, em síntese, a inconstitucionalidade do referido artigo e a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial mencionado, defendendo que, por se tratar de um contrato nulo, não haveria direito ao recolhimento do FGTS, uma vez que a relação estabelecida não é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim por normas de direito administrativo.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

A tese central do Município de Santarém é a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que prevê o depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, fixando a seguinte tese:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

Ademais a decisão agravada também observou os diversos Temas em repercussão geral aplicados ao caso concreto. Transcrevo o trecho da decisão na parte que interessa:

(...) “No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.”(Grifo nosso).

“Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(Grifo nosso).

“Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
(Grifo nosso).

“Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

Logo, tenho que,
in casu,
não restou demonstrado que o apelante respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional, máxime que a contratação perdurou por 3 (três) anos (período de abril de 2013 a dezembro de 2016).

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.”

Portanto, a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STF, não havendo qualquer violação aos princípios constitucionais invocados pelo agravante.

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento da nulidade do contrato temporário não afasta o direito do trabalhador ao FGTS, tendo em vista que a contratação irregular não pode resultar em prejuízo ao trabalhador, conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2025